Tribunal: CARF
Processo: 13884.002590/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.002590/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.469 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
ORION DE OLIVEIRA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
JUROS. TAXA SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE.
Não compete ao Conselho Administrativo de Recursos Federais, órgão da
Administração Pública, apreciar suposta inconstitucionalidade, em tese, de lei
ou ato normativo, segundo firme jurisprudência deste próprio colegiado.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A aplicação da multa de ofício pela Administração Fiscal, quando do
lançamento crédito tributário, possui previsão legal expressa, e o princípio da
proibição de tributo com efeito de confisco incide somente para os cálculos das
espécies tributários (alíquotas e bases de cálculos), não abrangendo aplicação
de multa e juros de mora.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material, os recibos firmados por
profissionais médicos, quando se coadunam com a verossimilhança das
alegações e com todo o conjunto probatório, podem afastar as glosas efetuadas,
a critério, todavia, da Administração Fiscal, que atua, nesse sentido, no âmbito
da discricionariedade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.002590/2008-14
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002590/2008-14

Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Cuida-se de notificação de lançamento expedida pela Administração Fiscal em
face do contribuinte às fls. 3-8, onde se apurou crédito tributário a suplementar no valor global
de R$ 17.256,43, pela constatação de haver deduzido, indevidamente, no ano-calendário de
2003, despesas médicas e com dependentes.
Apresentou impugnação pessoalmente à fl. 2, oportunidade em que aduziu,
preliminarmente, serem indevidas as glosas, diante das provas juntadas aos autos; no mérito,
informou que está apresentando declarações firmadas pelos profissionais e comprovação da
qualidade de discente de ensino superior de seu filho, dependente. Anexou documentos às fls. 9-
50.
O acórdão de primeira instância, por conseguinte, julgou procedente, em parte, a
impugnação (fls. 102-110), para reduzir a exigência tributária para a quantia de R$ 12.031,25,
além dos acréscimos legais.
Ainda inconformado, interpôs o competente recurso voluntário (fls. 119-142),
através de procuradores (fl. 144), onde arguiu, em síntese, a comprovação dos pagamentos a
título de despesas médicas; efeito confiscatório da multa de ofício; e, inconstitucionalidade da
aplicação da taxa Selic à espécie. Juntou documentos novos às fls. 146-177.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento, para formação da
decisão pelo colegiado, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Conheço do recurso interposto, certo de que o contribuinte foi regularmente
intimado da decisão combatida em 05/5/2010, e formalizou sua irresignação em 31/5/2010,
sendo, portanto, tempestivo.
Não há questões preliminares ao mérito para serem decididas.
A pretensão do contribuinte merece prosperar, em parte.
Considero que os novos documentos juntados às fls. 146-177 não podem ser
considerados em sua totalidade. Assim, especificamente, quanto à profissional Carla Cantero
Grazioli Santana, as declarações firmadas às fls. 23 e 147, juntamente com os recibos às fls. 24-
26, comprovam o efetivo pagamento em favor de sua filha, Karoline Medeiros Jacomel de
Oliveira (certidão de nascimento à fl. 98 e declaração como dependente à fl. 55). Pontuo, ainda,
que os extratos às fls. 157-177 conferem plausibilidade às deduções, porque demonstram que,
nos dias de atendimento, houve saques de valores iguais ou superiores aos pagamentos.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.469 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13884.002590/2008-14

De igual forma, a profissional Luciene Alves Sidaoni: as declarações juntadas às
fls. 27 e 149, os recibos às fls. 28-42 e os comprovantes de movimentação bancária às fls. 157-
177 demonstram que o contribuinte sofreu prejuízo financeiro em favor de si, seu filho (Rafael
Medeiros Jacomel de Oliveira Silva (fl. 96) e sua esposa, Delzi Rozas (fl. 95), todos declarados
como dependentes tributários (fl. 55).
Os tratamentos odontológicos realizados pela profissional Cláudia Maria
Rodrigues também encontram respaldo no conjunto probatório, da forma como acima
fundamentado (recibos às fls. 44-49 e declaração à fl. 151, além dos extratos de movimentação
financeira).
Também, quanto à profissional Flávia Paes Colla Francisco, os dois recibos (fl.
74), no valor de R$ 1.300,00 e R$ 1.200,00, encontram respaldo nos extratos às fls. 171 e 163,
embora não haja, nos autos, declaração firmada pela própria.
Assim, considero que todas as glosas, relativas às despesas com profissionais
médicos, devem ser afastadas.
No mais, o princípio da vedação do tributo com efeito de confisco (ou da
razoabilidade na tributação) proíbe que as pessoas jurídicas de direito público instituam tributo
com fins confiscatórios, o que, em verdade, não se aplica à multa, conforme inteligência do art.
150, inciso IV, da Constituição da República.
Assim, pela leitura do texto constitucional, se obseva que a vedação ao não
confisco incide apenas sobre as espécies tributárias (impostos, taxas, contribuições de melhoria,
empréstimos compulsórios e contribuições), e não quanto às multas eventualmente aplicadas.
Embora a multa se inclua como uma obrigação principal do contribuinte,
juntamente com o recolhimento do tributo (art. 113, § 1o, do CTN), não se pode afirmar,
genericamente, que o percentual aplicado pela autoridade fiscal é confiscatório, uma vez que
possui, inclusive, expressa previsão no art. 44, inciso I, da Lei 9.430/1996.
Por fim, quanto à alegação de inconstitucionalidade da aplicação da taxa Selic,
cumpre pontuar que este Conselho Administrativo não possui competência para, declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, conforme dispõe a Súmula 2-
CARF.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital